Tribunal: TJDFT
Processo: 0738170-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738170-57.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMILCAR MODESTO RIBEIRO AGRAVADO: MARIA DULCE DOS SANTOS NASCIMENTO, NOZAWA OLIVEIRA ADVOGADOS REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA DOS SANTOS NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amilcar Modesto Ribeiro contra decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília contra decisão que reconheceu a intempestividade da impugnação apresentada por ele em incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado nos autos de cumprimento provisório de sentença. Amilcar Modesto Ribeiro sustenta que a decisão agravada é equivocada, pois a contagem do prazo para impugnação somente poderia iniciar após a regularização do polo ativo, em razão do falecimento da exequente em 1o.6.2024. Argumenta que os advogados da parte falecida continuaram a praticar atos processuais sem poderes de representação, o que teria gerado nulidade dos atos subsequentes, inclusive da citação da última requerida. Defende que sua impugnação foi apresentada antes mesmo do início da contagem válida do prazo e, portanto, não pode ser considerada intempestiva. Alega, ainda, sua ilegitimidade passiva, por ter se retirado do quadro societário da empresa executada em 1o.7.2021, razão pela qual não mantém qualquer vínculo ou benefício patrimonial desde então. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede o provimento do recurso para que a tempestividade de sua impugnação seja reconhecida. Subsidiariamente, pede o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e sua exclusão do polo passivo do incidente. Preparo regular (id 76031103). Amilcar Modesto Ribeiro foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso e defendeu o seu cabimento (id 76093095 e 76515389). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade evidencia a impossibilidade de conhecimento do agravo de instrumento. O agravo de instrumento foi interposto contra a decisão que reconheceu a intempestividade da impugnação apresentada por Amilcar Modesto Ribeiro no incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em sede de cumprimento provisório de sentença. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza jurídica de demanda incidental, caracterizada pela existência de parte, causa de pedir e pedido próprios, independentemente da fase processual em que é instaurado.[1] A sua natureza de ação incidental impõe a disciplina própria das ações, motivo pelo qual as decisões interlocutórias proferidas no bojo do incidente de desconsideração somente desafiam agravo de instrumento caso se enquadrem no rol estabelecido pelo art. 1.015 do CPC, relativo à fase de conhecimento.[2] Ressalto que a circunstância de o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ser instaurado em cumprimento de sentença não lhe retira a natureza de demanda incidental. A lei admite sua instauração em qualquer fase do processo, sempre com a mesma essência, caracterizada pela existência de parte, causa de pedir e pedido próprios. A decisão impugnada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o que inviabiliza o processamento do recurso. A tese da taxatividade mitigada fixada no Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável ao presente caso. Questões relativas à tempestividade da impugnação podem ser arguidas em apelação ou em contrarrazões, o que afasta a urgência necessária para a mitigação da taxatividade. O não conhecimento de recurso inadmissível, como é a hipótese dos autos, decorre do disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] REsp 2.072.206 /SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 13/2/2025, DJEN de 12/3/2025 [2] REsp n. 2.182.040/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025.